Tribunal: TJSP
Processo: 0015213-51.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊCIA – APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO. A competência se fixa pela causa de pedir. Demanda que tem por objetivo a busca e apreensão de bem móvel ( veículo automotor ) financiando com garantia fiduciária. Açõ oriunda de contrato de alienação fiduciária não qual se discute a garantia. Matéria recursal inserida no âmbito da competência da 25a a 36

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊCIA – APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO. A competência se fixa pela causa de pedir. Demanda que tem por objetivo a busca e apreensão de bem móvel ( veículo automotor ) financiando com garantia fiduciária. Açõ oriunda de contrato de alienação fiduciária não qual se discute a garantia. Matéria recursal inserida no âmbito da competência da 25a a 36 Câmaras da Seção de Direito Privado dessa Corte de Justiça ( Direito Privado III ), nos termos do artigo 5o, item III.3, da Resolução no 623/2013. Conflito de competência procedente para reconhecer a competência da Colenda Câmara suscitada ( 31a Câmara de Direito Privado ), para apreciar a julgar a presente demanda.